Tribunal: TJMT
Processo: 0000183-73.2014.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000183-73.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO MARCOS PAGLIOCO NAVA - CPF: 881.105.671-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador.

3. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rafael Depra Panichella, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0000183-73.2014.8.11.0009, ajuizada em desfavor de PAULO MARCOS PAGLIOCO NAVA,
cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Colíder, MT,
homologou a desistência e
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

178078442):

“
Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela Fazenda Pública Estadual.

A inicial foi recebida, sendo determinado a citação/intimação do(s) executado(s).

Entre um ato e outro, a Exequente foi intimada para se manifestar acerca do processamento desta demanda, consoante disposições a serem observadas dos comandos da Lei 10.496/2017 acerca da racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado.

Certificado o decurso do prazo, quedando-se inerte a parte Exequente.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte exequente que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que, se houver sido impugnada ou embargada, estes versem apenas sobre questões processuais; ou, sendo outro o caso, haja a concordância da parte adversária. Inteligência do art. 775, parágrafo único, inc. I e II, do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que a natureza jurídica da demanda e os respectivo elementos da ação se enquadram nos preceitos disciplinados artigo 2.o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.496/2017, o qual autorizou o não ajuizamento de ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando o seu valor for inferior a 160 UPF/MT, consoante redação transcrita:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Ainda, conforme disposição do artigo 5o, parágrafo único, da mesma Lei, a Procuradoria-Geral do Estado foi autorizada a desistir das execuções fiscais ajuizadas e a requerer a extinção das execuções fiscais com valor inferior a 160 UPF/MT:

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Na presente execução fiscal, nota-se que o valor da causa está abaixo daquele fixado como diretriz para a desistência da ação e extinção do processo (160 UPF/MT), inclusive, em outros casos idênticos a Fazenda Pública já requereu o arquivamento do feito em razão desse pressuposto legal.

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, e art. 775, ambos do Código de Processo Civil. Em consequência,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
proposto pelo
Estado de Mato Grosso,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

Sem
condenação em custas e despesas processuais, considerando a isenção prevista no inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.

Sem
condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade.

Promova as baixas necessárias.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado,
arquivem-se
os autos, com as baixas, anotações e comunicações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.

Colíder-MT, data da assinatura digital.

(Assinado(a) Digitalmente)

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não ocorreu reiteração de conduta omissiva capaz de configurar o instituto de abandono de causa.

Sustenta, ainda, que “
(...)
não houve nos autos intimação posterior dirigida ao exequente para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1o, do artigo 485, CPC/2015 (...)”.

Assevera que, ao contrário do que se baseia a r. Sentença, “
(...)n
ão basta uma única intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, de maneira que o abandono da causa só poderia ter sido fundamento para a extinção da execução, após a segunda intimação pessoal com o fito de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do dispositivo supramencionado; o que não foi observado no caso em tela”.

Argumenta, ainda, que “
(...)embora tenha sido considerado pelo I. Magistrado a incidência da Lei o 10.496/2017 verifica-se que aludido entendimento está totalmente equivocado, considerando que o valor da Certidão de Dívida Ativa no 2014233 ultrapassa o valor de 160 UPF/MT
”.

Consigna que a Lei n.o 10.496/2017, visando à eficiência administrativa,
“(...)
estabelece um valor mínimo para o ajuizamento das ações de execução fiscal, bem como prevê a possibilidade de se requerer a desistência das ações já interpostas, que também não ultrapassem o valor de 160 UPF ́s (...)
”.

Pontua, ademais, que
“(...)
tendo em vista que a hipótese versada nos autos não se enquadra nos comandos legais, supra transcritos, tendo em vista que o valor dos créditos tributários, atualizados é de R$ 36.968,43 (Trinta e seis mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), portanto, superior ao valor correspondente a 160 UPF/MT, cujo montante em valores é de R$ 36.454,40 (trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do vertente apelo, considerando que o valor ora executado ultrapassa o montante de 160 UPF/MT, bem como não foi observado o disposto no § 1o do art. 485, inciso III do CPC, a fim de que seja reformada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rafael Depra Panichella, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0000183-73.2014.8.11.0009, ajuizada em desfavor de PAULO MARCOS PAGLIOCO NAVA, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Colíder, MT, homologou a desistência e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (ID. 178078442).

Da análise do processo, verifica-se que parte apelante ajuizou, em
27.01.2014
,
com a presente ação
, em face da ora apelada, PAULO MARCOS PAGLIOCO NAVA, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o2014233, cujo valor alcançava a importância de R$ 8.786,17 (oito mil e setecentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 178078439, pág. 30), sendo que o aviso de recebimento expedido retornou com a informação “ausente” (ID. 178078439, pág. 32).

No ID. 178078439 (pág. 41), a Fazenda Pública Estadual pugnou pela citação por aviso de recebimento do executado, na Av. Presidente Dutra, n.o 269, centro, Colíder/MT, CEP: 78.500-000, cuja diligência voltou negativa.

No dia 19.09.2018, a secretaria expediu mandado de citação, o qual positivo. Decorrido o prazo sem manifestação da parte devedora, o ente estadual requereu a penhora
on-line
via SISBAJUD, no valor de R$ 18.496,90 (dezoito mil e quatrocentos e noventa e seis reais e noventa centavos), porém, a providência foi negativa (ID. 178078439, pág. 62 e 63).

Posteriormente, em 14.02.2023, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para manifestar interesse quanto ao prosseguimento do feito, uma vez que o valor da execução era inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, o que autorizaria a desistência do processo (ID. 1178078440), o prazo decorreu sem manifestação.

Sobreveio sentença, em
29.03.2023
, na qual foi reconhecido que o valor da causa está abaixo da diretriz disposta em Lei, motivo pelo qual foi homologada a desistência e julgado extinto o processo (ID. 178078442).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não ocorreu reiteração de conduta omissiva capaz de configurar o instituto de abandono de causa.

Na oportunidade, sustentou que o entendimento externado pelo juízo a quo está totalmente equivocado, considerando que o valor da Certidão de Dívida Ativa n.o 2014233 ultrapassa o valor de 160 UPF/MT.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, vale pontuar que, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Da análise do recurso interposto, observa-se que a parte apelante
expõe fatos e fundamentos alheios ao processo, uma vez que
a ação foi extinta por desistência, nos termos do art.485, VIII, do Código de Processo Cível
e a parte apelante sustenta que a extinção do feito, sem resolução de mérito, ocorreu por abandono, conforme dispõe o art.485, III, do CPC, o que pressupõe, segundo aduz, a reiteração de conduta omissiva capaz de configurar o instituto de abandono de causa.

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre parte do apelo e a sentença que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível em parte.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022) ”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022) ”.

No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido. (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)”.

Desse modo, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
não conheço do recurso
nesse capítulo.

Em dando seguimento ao feito
,
a
Lei Estadual no. 10.496/2017, dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2o foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017,
in verbis:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5o da Lei Estadual supracitada, vejamos:

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

No caso em análise, pode-se observar que a parte exequente, ora apelante, ingressou com a execução fiscal visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 2014233, cujo valor alcançava a importância de R$ 8.786,17 (oito mil e setecentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos).

Ocorre que, o valor da UPF/MT à época da distribuição da ação, de acordo com a Portaria n.o 226/2014 – SEFAZ/MT, era de R$ 107,10 (cento e sete reais e dez centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderia a R$ 17.136,00 (dezessete mil e cento e trinta e seis reais).

Nesse contexto, o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação,
ou seja, R$ 8.786,17 (oito mil e setecentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos),
era, de fato, inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT.

Todavia, o disposto na Lei Estadual não pode ser imposto pelo julgador, pois é uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse E. Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) ”.

Por tais considerações, o provimento do recurso é medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo, nos termos da fundamentação supra
,
para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023